Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEIS. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR.
I – O alegado excesso de penhora, diante da constrição dos dois imóveis, não está configurado, uma vez que, pelos elementos dos autos, não é possível concluir que o valor de apenas um deles será suficiente para satisfação da execução, pois há outras constrições na matrícula imobiliária, além do que os imóveis foram avaliados em 2012, motivo pelo qual o i. Juízo a quo já determinou a renovação da diligência. Mantida a r. decisão que rejeitou o alegado excesso de penhora e preservou as duas penhoradas deferidas.
II – Agravo de instrumento desprovido.